Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PAN S.A em face da sentença que confirmou a tutela provisória para: a) declarar a inexistência do débito referente aos contratos objeto dos autos; b) determinar aos requeridos a exclusão do débito dos bancos de dados administrados por terceiros, inclusive “Serasa Limpa Nome”; c) condenar solidariamente os requeridos ao pagamento em favor da autora do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que o contrato foi cedido para outra instituição financeira. No mérito, afirma que cedeu o seu crédito e que não foi responsável pela restrição do nome da autora. Afirma que a negativação foi regular porquanto a autora pagava os débitos sempre em atraso. Assevera que a situação não tem o condão de causar danos morais, devendo a indenização ser excluída. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50544996). Preparo regular (ID 50544997 e 50545000). Contrarrazões apresentadas (ID 50545005).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, o banco cedente do crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano moral indenizável. Preliminar rejeitada.
5. Na inicial, a autora afirmou que descobriu que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de inadimplentes, uma vez que a dívida de financiamento realizada com o BANCO PAN já tinha sido quitada. Já os réus informaram que o contrato foi cedido para a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADOS e que a restrição foi regular. Todavia, verifica-se que o contrato firmando com o BANCO PAN foi integralmente pago, conforme declaração emitida pelo próprio banco em 8/2/2022 (ID 50544913). Assim, por falha na prestação do serviço do BANCO PAN, seu sistema registrou pendência de pagamento, o que culminou, posteriormente, na cessão de crédito inexistente. Assim, ante a comprovação de quitação do débito, correta a sentença ao declarar a sua inexistência e determinar a sua exclusão dos bancos de dados do Serasa Limpa Nome.
6. No tocante ao dano moral, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Embora tenha afirmado que o seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não juntou nenhum documento que comprovasse sua afirmação. O documento juntado aos autos demonstra que a fornecedora inseriu o nome da autora apenas no Serasa Limpa Nome por dívida indevida. Todavia, a simples cobrança indevida e o registro do nome da autora no programa “Serasa Limpa Nome”, apesar de trazer aborrecimentos e transtornos, não tem o condão de causar danos à honra, à imagem ou à vida privada da recorrente.
7. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e ((Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Assim, a cobrança indevida, por si só, não é apta para caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos, o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual deve ser excluída a indenização por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO para excluir a indenização a título de dano moral. Sentença mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.